Tribunal: TJMT
Processo: 0001992-36.2016.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001992-36.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SONY BRASIL LTDA. - CNPJ: 43.447.044/0001-77 (APELADO), MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), ROSANA MAFFEI ABE - CPF: 270.262.688-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO – REJEIÇÃO - MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTADO – INOBSERVÂNCIA CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 183 do CPC, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Não há que se falar em intempestividade do recurso apelatório do município quando não intimado pessoalmente.

Em regra, não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo praticado, ressalvados os casos de flagrante nulidade ou irregularidade. Todavia, constatada a irregularidade no procedimento administrativo, por inexistir qualquer falha na prestação do serviço, é cabível a sua anulação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0001992-36.2016.8.11.0007

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

APELADA: SONY BRASIL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Alta Floresta contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada pela Sony Brasil LTDA em desfavor do Município Apelante, julgou procedente a ação para declarar nula a imposição da penalidade firmada no processo administrativo no. 00114-001.224-0.

Condenou, ainda, o Município no pagamento dos honorários advocatícios no importe de 8% (oito por cento) do valor da causa, nos termos do inciso II do § 3o do artigo 85 do CPC, bem como à restituição das custas processuais à Autora.

Deixou de remeter os autos em remessa necessária devido ao valor inferior a 100 (cem) salários-mínimos (artigo 496, §3o, III).

O Município de Alta Floresta apresentou recurso de apelação, alegando que o Procon de Alta Floresta atuou dentro de suas atribuições e competências e após a devida apuração do procedimento administrativo aplicou à Apelada a sanção de multa.

Aduz que, não há que se falar em qualquer nulidade no procedimento administrativo e na decisão que culminou na aplicação da penalidade de multa, haja vista a decisão estar perfeitamente clara e fundamentada.

Salienta que, a pena pecuniária estabelecida foi em conformidade com a lei, pois observou o princípio da proporcionalidade e que não possui efeito confiscatório tampouco valor exorbitante, apenas possui caráter pedagógico com o fito de desmotivar a prática de infrações as leis consumeristas.

Expõe que, a Constituição Federal brasileira adotou a livre concorrência e a defesa do consumidor como princípios da ordem econômica, constituindo-se este princípio um limite àquele, e aquele um suporte a este, ao que o Estado, como agente regulador, intervém na ordem econômica pra garantidor a concorrência, bem como a proteção ao consumidor.

Afiança que, o consumidor, economicamente hipossuficiente, necessita de proteção por parte do Estado, por estar sujeito ao arbítrio daqueles produtores.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

Contrarrazões no id. 3367031, suscitando, em preliminar, a intempestividade do recurso de Apelação e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante suscita, em preliminar, que o recurso de apelação apresentado pelo Município de Alta Floresta é intempestivo, ao argumento de que a sentença foi publicada no DJE no. 10209, de
2-3-2018
, publicado em
5-3-2018
, sendo o recurso protocolado apenas em
26-6-2018
.

Sem razão o Apelante.

Isso porque, nos termos do art. 183 do CPC, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Confira-se:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios
e suas respectivas autarquias e fundações de direito público
gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

§ 2o Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público. [Destaquei].

Na hipótese, em consulta ao andamento processual, verifica-se que em
13-6-2018
, a Secretaria Judicial encaminhou o processo, via correio, ao Procurador da Fazenda Municipal de Alta Floresta.

Assim, como o apelo foi protocolado em
26-6-2018
, não há que se falar em intempestividade, razão pela qual
REJEITO
a preliminar de intempestividade.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Alta Floresta contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada pela Sony Brasil LTDA em desfavor do Município Apelante, julgou procedente a ação para declarar nula a imposição da penalidade firmada no processo administrativo no. 00114-001.224-0.

Condenou, ainda, o Município no pagamento dos honorários advocatícios no importe de 8% (oito por cento) do valor da causa, nos termos do inciso II do § 3o do artigo 85 do CPC, bem como à restituição das custas processuais à Autora.

Deixou de remeter os autos em remessa necessária devido ao valor inferior a 100 (cem) salários-mínimos (artigo 496, §3o, III).

Extrai-se dos autos que, Sony Brasil LTDA ajuizou Ação Anulatória de Multa em desfavor do Município de Alta Floresta, visando discutir e desconstituir a multa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Em síntese, contou que o processo administrativo ocorreu em virtude de reclamação da consumidora Fernanda Bernardes Vilgino, a qual relatou que adquiriu uma Câmara Digital, pelo valor de R$ 887,91 (oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos), que supostamente apresentou vício, ao que a consumidora se dirigiu ao PROCON a fim de solicitar a devolução do valor pago.

Narrou que, a primeira audiência de conciliação restou infrutífera em virtude da ausência da consumidora. Todavia, redesignada a audiência de conciliação, esta restou frutífera ante a aceitação da proposta ofertada pela Reclamada, consistente na troca do produto, no prazo de 30 (trinta) dias.

Disse que, a consumidora compareceu no PROCON relatando o descumprimento do acordo formulado, sendo esclarecido pela Reclamada que, infelizmente, não possuía mais o produto, oferendo o ressarcimento da quantia paga pela consumidora, devidamente atualizada, diretamente em sua conta bancária.

Informou que, o PROCON entrou em contato com a consumidora que não aceitou a proposta de ressarcimento do valor pago, sob o argumento de que já havia ingressado com ação judicial.

O PROCON, então, acolheu a reclamação, aplicando a multa administrativa no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Não concordando com a multa arbitrada, a Apelada ingressou com a presente Ação Anulatória.

Após o deslinde processual, sobreveio sentença, que julgou procedente o pleito inicial. Colhe-se a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

[...]. Pois bem, em análise aos autos, verifico que, em sede administrativa, a ora Autora, compareceu à primeira audiência de conciliação designada, sendo que a consumidora restou ausente (fl. 66). Igualmente, compareceu à segunda audiência designada, onde apresentou proposta de acordo, consistente na substituição do produto defeituoso por outro (fl. 93), o que restou aceito pela consumidora.
Consigno que o pedido inicial principal apresentado pela consumidora era a substituição do produto defeituoso ou a restituição do valor pago, atualizado.

Contudo, posteriormente, a ora Autora informou a impossibilidade de substituição do produto, eis que não tinha outro semelhante em estoque e propôs restituir o valor pago pela consumidora, atualizado (fls. 102 e 113), o que foi rejeitado pela consumidora, a qual informou que já havia ingressado com a ação indenizatória (fl. 146).

Todavia, tal situação, isto é, a apresentação de proposta para a resolução do problema, por parte da ora Autora, não foi apreciada pelo órgão fiscalizador (PROCON), o qual optou por reconhecer a desídia da parte reclamada, ora Autora, na resolução da reclamação apresentada, imputando-lhe a multa ora impugnada.

É cediço que poderia o órgão fiscalizador (PROCON) consignar expressamente que a realização de acordo em sede administrativa não obstaria que o consumidor buscasse em Juízo a compensação por eventuais danos morais sofridos.

Dessa feita, compulsando o processo administrativo coligido aos autos, em especial quanto ao relatório da decisão de fls. 150/154, corrobora-se a ausência de análise quanto ao pedido da parte reclamada para a solução do problema apresentado, através da restituição do valor pago pelo consumidor e ausência de motivação para sua rejeição.

Ora, o direito dos litigantes, seja no âmbito judicial ou administrativo, quanto ao contraditório e a ampla defesa corresponde a norma constitucional, enquanto direito fundamental, prevista no inciso LV, do art. 5o, da Lei Maior.

“LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”.

Neste espeque, versa o inciso LIV, também da Constituição:

“LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;”.

Dessa feita, restou comprovado nestes autos que houve o cerceamento de defesa da Autora em sede administrativa, pois a sequer houve análise de seu pedido para a restituição do valor pago pelo consumidor pelo aparelho considerado defeituoso. [...]. [Destaquei].

Pois bem.

É cediço que, em regra, não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo praticado, ressalvados os casos de flagrante nulidade ou irregularidade. A respeito, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade
.

(N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/8/2019, publicado no DJE 15/8/2019)

Todavia, a regra não é absoluta, uma vez que a Administração Pública deve se pautar aos princípios da legalidade e impessoalidade, nos termos do art. 37,
caput
̧ da Constituição Federal.

Dessa forma, em detida análise dos autos, percebe-se que a sentença guerreada não merece reparos, uma vez que o juízo
a quo
agiu com acerto ao reconhecer a irregularidade do ato administrativo e, por consequência, a nulidade da multa aplicada pelo PROCON.

Isso porque, no presente caso, restou comprovado que houve o cerceamento de defesa da Autora em sede administrativa, pois sequer houve análise de seu pedido para a restituição integral do valor pago pela consumidora, ante a impossibilidade de cumprimento do acordo firmado por não possuir mais o produto.

Eis o trecho da decisão administrativa:

[...]. Ademais, após o transcurso do prazo para cumprimento do acordo, o fabricante foi novamente notificado para em 10 (dez) dias se manifestar sobre sua mora, e, mesmo tomando conhecimento da sua inércia, nada fez para reparar os atos lesivos já praticados em detrimento do consumidor. [...].

O artigo 18, §1o, do CDC, dispõe que:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço. [Destaquei].

Assim, ao deixar de analisar o pedido formulado pela parte autora, ora Apelada, quanto ao ressarcimento integral e atualizado da quantia paga, restou comprovado a inobservância ao contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo, ferindo direito fundamental previsto no artigo 5o, LV, da CF, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTADO – INOBSERVÂNCIA CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade”. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, publicado no DJE 15/08/2019)

2. Constatada a irregularidade no procedimento administrativo, por inexistir qualquer falha na prestação do serviço, é cabível a sua anulação, com a consequente extinção do executivo fiscal.

3. Recurso desprovido.

(N.U 0008064-10.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade do recurso de apelação e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020